Tribunal: TJDFT
Processo: 0014536-41.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SUPRIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I. Detectada omissão no acórdão quanto à solidariedade da condenação, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Quanto aos honorários advocatícios, descabe cogitar de contradição ante a inexistência de qualquer inconciliabilidade entre a conclusão do julgado e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação.

III. Recurso parcialmente provido.